Tribunal: TJDFT
Processo: 0735610-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO PELAS PARTES LITIGANTES. PARCELAMENTO DA DÍVIDA EXEQUENDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO CONVENCIONADO PELAS PARTES. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. De acordo com o artigo 922 do Código de Processo Civil, “Convindo às partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”, devendo o curso da execução ser retomado, em caso de inadimplemento do acordo firmado.
2. Mostra-se incabível a limitação da suspensão do processo ao prazo de 6 (seis) meses consoante o regramento do art. 313, II, 4o, do Código de Processo Civil, porquanto a disciplina a ser imposta, no caso, seria a do art. 922, do diploma processual, que permite que as partes estabeleçam o prazo que lhes convier, podendo, a toda evidência, superar os 6 meses. Desse modo, há que se destacar que o § 4o do art. 313 do CPC não se aplica ao processo de execução, em razão da especialidade do art. 922, que não estabelece limite temporal ao acordo de suspensão do respectivo processo.
3. Tendo em vista que as partes litigantes celebraram acordo estipulando o pagamento parcelado do crédito exequendo e a suspensão do processo executivo, até o efetivo cumprimento da obrigação pactuada, configura hipótese de error in procedendo a extinção do processo, sem resolução do mérito, fundamentada em pretensa perda superveniente do interesse processual.
4. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada.